Tribunal: TJSP
Processo: 0042430-34.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade e repetição de indébito. Contribuição de melhoria. Crédito tributário constituído em 1996. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral.
A decisão deve ser mantida.
A constituição do crédito tributário remonta o ano de 1996, sendo certo que a parte autora, ora recorrente, quitou o crédito tributário no bojo de execução fiscal ajuizada pela

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade e repetição de indébito. Contribuição de melhoria. Crédito tributário constituído em 1996. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral.
A decisão deve ser mantida.
A constituição do crédito tributário remonta o ano de 1996, sendo certo que a parte autora, ora recorrente, quitou o crédito tributário no bojo de execução fiscal ajuizada pela municipalidade, mediante pagamento espontâneo realizado em 12.09.11. Neste passo, após 15 anos do fato gerador, a parte autora pretendeu na presente demanda discutir a higidez da exação correlata, notadamente quanto às exigências legais para cobrança de contribuição de melhoria, sem, contudo, ter carreado nenhuma prova dos fatos constitutivos do direito alegado. A parte demandante não se desincumbiu do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, de modo que não restou infirmada a presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos, assinalando-se, ainda, que tal discussão deveria ter sido empreendida nos autos do feito executivo, pois possibilitaria a cognição exauriente da controvérsia.
Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a improcedência do pedido inicial.